Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-68.2019.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001417-68.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BOM FUTURO CAMPO VERDE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 03.795.989/0001-65 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (EMBARGANTE), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO PUPIN NÃO PROVIDO, DA KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001417-68.2019.8.11.0051

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DO DEVEDOR FIDUCIANTE - PRELIMINAR DE CERCEMAENTO DE DEFESA – PROVA ORAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PELA AUTORA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LEI 9.514/1997 – ALEGAÇÃO DE QUE A CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL EM FAVOR DO BANCO FOI VICIADA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO ENFRENTADA E REJEITADA EM AÇÃO DECLARATÓRIA - VÍCIOS ADEMAIS QUE NÃO ALCANÇARIAM A ARREMATANTE AUTORA – TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – PREQUESTIONAMENTO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público (art. 996, CPC). Embargante que não é parte na causa, não foi admitido como assistente ou terceiro interessado. Falta de legitimidade. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS e
JOSÉ PUPIN E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
contra acórdão proferido no RAC
0026844-22.2016.8.11.0041
, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DO DEVEDOR FIDUCIANTE - PRELIMINAR DE CERCEMAENTO DE DEFESA – PROVA ORAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PELA AUTORA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LEI 9.514/1997 – ALEGAÇÃO DE QUE A CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL EM FAVOR DO BANCO FOI VICIADA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO ENFRENTADA E REJEITADA EM AÇÃO DECLARATÓRIA - VÍCIOS ADEMAIS QUE NÃO ALCANÇARIAM A ARREMATANTE AUTORA – TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A legislação específica garante ao adquirente do imóvel, por força do leilão público, a reintegração na posse do bem, quando comprovada a regularidade na arrematação.

O argumento de que o banco credor vendeu anteriormente o imóvel à parceira dos requeridos apelantes não se sustenta, máxime se constata que o que existiu foi um acordo feito sob condição resolutiva, o qual, por diversas questões, não se aperfeiçoou.

Se não demonstrado qualquer vício na arrematação pela autora da ação, cuja defesa dos requeridos se restringiu a impugnar o procedimento extrajudicial que culminou com a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário e a ulterior alienação em leilão extrajudicial, de rigor a manutenção da sentença de procedência em favor da autora arrematante.

Supostos vícios no procedimento de consolidação da propriedade, ademais, que não alcançariam os direitos da autora que sequer participou das tratativas anteriores ao leilão extrajudicial, muito menos das tratativas entre a parceira agrícola dos apelantes e o Banco credor.

É devida taxa de ocupação pelo requerido, nos termos do artigo 37-A da Lei 9.514/97.”

KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,
opõe Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes,
na condição de terceiro interessado
, ao fundamento de que, na origem, por meio de petição, arguiu a incompetência da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, para decidir sobre a perda da posse de bem imóvel essencial à atividade produtiva, objeto da alienação fiduciária para garantir as Cédulas de Crédito à Exportação nº 1987312, 2726413 e 3219214, emitidas pelo BANCO ABC BRASIL S.A, referente ao imóvel denominado Fazenda Marabá, Matrícula 7084, do CRI de Campo Verde-MT.

Em síntese, defende que a decisão proferida por juízo incompetente é nula de pleno direito, bem assim que o Juízo da falência é o competente para conhecer da ação, que não admite atos expropriatórios fora do juízo universal (artigo 76 da Lei 11.101/2005), inclusive porque a arrematação impugnada ocorreu em 09-5-2019, dentro, portanto, do período de blindagem e se estendeu até 28-8-2020.

Anota que a Fazenda Marabá havia sido considerada como essencial para a manutenção das atividades dos recuperandos e, apesar da importância da questão, referida tese não foi objeto de apreciação no acórdão embargado.

Requer seja deferida sua condição de terceiro interessado, bem assim aprecie a questão da incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, para decidir sobre a perda da posse da Fazenda Marabá, porque essencial à atividade produtiva da recuperanda (id
139205674)
.

No seu Recurso de Embargos de Declaração,
JOSÉ PUPIN E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
aduzem que a preliminar de cerceamento de defesa foi indeferida ao fundamento de que a prova que se pretendia produzir não seria suficiente para o deslinde da ação. Contudo, deixou de considerar que o processo foi julgado de forma antecipada ao fundamento de que os embargantes não teriam logrado êxito na produção das provas para o convencimento do juízo, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ponto sobre o qual reside a omissão.

Reclamam que o acórdão é omisso também ao deixar de valorar os contratos firmados entre os Embargantes e os terceiros interessados neste processo, cujas validades estão
sub judice
em demanda outra.

Dizem que a citação, interpretação e valoração dos contratos e devida descrição dos fatos que levaram ao entendimento de sua invalidação por esta E. Corte tem que constar no bojo do v. acórdão, a fim de garantir o devido acesso à justiça e duplo grau de jurisdição, sob pena de impedir o acesso às instâncias superiores.

Postulam o provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões, bem assim prequestionados os artigos 1022, parágrafo único, e II; 489, §1º, IV, 336, 357, I e II, 332, 370, 371, 373, II, todos do Código de Processo Civil; artigo 1268 do Código Civil, bem como artigos 26 e 27, caput e § 2º-B, da Lei 9514/97.

Nas contrarrazões, a embargada
Bom Futuro Campo Verde Agropecuária Ltda
, postula o
não conhecimento
dos declaratórios interpostos por
Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padrozinados
e, no mérito, o desprovimento de ambos os recursos (id ́s 141868161 e 141868162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001417-68.2019.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1)

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOSÉ PUPIN E VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

Os embargantes
PUPIN E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
suscitam ocorrência de omissões no acórdão impugnado que devem ser sanadas, bem assim prequestionam

dispositivos de leis que aduzem terem sofrido violação: artigos 1022, parágrafo único, e II; 489, §1º, IV, 336, 357, I e II, 332, 370, 371, 373, II, todos do Código de Processo Civil; artigo 1268 do Código Civil, bem como artigos 26 e 27, caput e § 2º-B, da Lei 9514/97.

No que tange ao argumento de que o conteúdo da preliminar de cerceamento de defesa não foi apreciado, da leitura simples e sistematizada do acórdão recorrido (id 138122661), se colhem os fundamentos de rejeição do alegado. Veja-se:

“
VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO PROVAS

Os apelantes defendem a necessidade de prova oral, ao fundamento de que comprovariam em que contexto se deu o acordo firmado entre eles com a apelada e com a empresa Planner Consultores Associados, que teve por objeto a venda do imóvel em favor desta última.

Ocorre que a apelada não participou da aludida transação firmada entre os apelantes e a Planner e, além disso, o pedido de reintegração de posse proposto pela apelada Bom Futuro se assenta na aquisição, mediante
leilão extrajudicial
do imóvel Fazenda Marabá (Parte B), ocorrido em 09-05-2019, pelo valor de R$ 41.938.712,69.

Assim, eventual produção de prova oral não teria o condão de, por si só, alterar o resultado da demanda, máxime porque a controvérsia se resolve mesmo por meio do exame de prova documental.

...”

De igual modo, o argumento de que o acórdão está omisso acerca da v
aloração dos contratos firmados entre os Embargantes e os terceiros interessados neste processo, cujas validades estão
sub judice
em demanda outra, o que se observa, em verdade, é o descontentamento dos recorrentes com o resultado desfavorável do julgamento do recurso.

Ora, a embargada Bom Futuro Campo Verde Agropecuária arrematou regularmente o imóvel objeto da controvérsia, em 09-3-2019, realizado de acordo com o disposto na Lei 9.514/1997, artigos 27 e parágrafos.

Além disso, o acórdão destacou que o procedimento de consolidação da propriedade em favor do Banco ABC, bem assim do leilão extrajudicial em favor da Bom Futuro, foi exaustivamente discutido na sentença proferida na Ação Declaratória de ineficácia de intimação para purgação da mora c/c nulidade de atos jurídicos nº

1003259-83.2019,

cuja sentença de
improcedência
rejeitou a tese de vícios e ao final restou mantida no julgamento do RAC 1003259-83.2019.

Ponderou ainda, de forma clara e expressa que supostos e eventuais vícios
no procedimento de consolidação da propriedade foram afastados na Ação Declaratória nº 1003259-83.2019, além de que não alcançam os direitos da Bom Futuro que sequer participou das tratativas anteriores ao leilão extrajudicial, muito menos das tratativas entre a parceira agrícola dos apelantes (Planner) e o Banco ABC e, bem por isso, concluiu que não se sustenta o argumento de que o Banco ABC vendeu o imóvel à Planner, porque, na verdade, o que existiu foi um acordo feito sob condição resolutiva, o qual, por diversas questões, não se aperfeiçoou.

No ponto, extrai-se do acordão recorrido que:

“...

Conclui-se, portanto, que os instrumentos que os apelantes fazem menção, a saber,

contratos firmados entre a PLANNER, BANCO ABC e JOSÉ PUPIN/VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN sobre o imóvel matriculado sob o nº 7.084 do RGI de Campo Verde/MT não foram convalidados, em razão da condição resolutiva imposta a eles.

Em consequência, o contrato de compromisso de compra e venda (Planner e Banco ABC), contrato de parceria entre a PLANNER e o GRUPO J-PUPIN, bem como o que fora firmado entre os apelantes e a AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA LTDA,
além de não produzirem efeitos (a condição resolutiva não se operou), não são oponíveis contra a autora apelada.

Destaca-se,
ademais, que o tal contrato de parceria/arrendamento firmado entre os apelantes e a Agropecuária Pedra Preta Ltda, diferentemente do que aduzem, não contou com a anuência do Banco ABC.

Bem ao contrário, é incontroverso que na data em que o tal contrato de parceria agrícola fora firmado -
15-02-2019
(id 22732130 – na origem), os apelantes não eram mais proprietários do imóvel, porquanto a
consolidação da propriedade em favor do Banco ABC já havia se aperfeiçoado em 19-07-2017.
Ou seja, a parceria fora firmada sobre imóvel que já não pertencia aos apelantes.”

Sob tal perspectiva, não há omissões a serem sanadas.

A bem da verdade, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da questão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

4

2)

Dos Embargos de Declaração opostos por KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

No caso em exame, observa-se que o pedido de admissão como assistente simples em favor dos apelantes, aqui embargados José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin (id 111143960), só fora postulado
após ter sido publicado pedido de vista para julgamento no presente recurso
(id
108938971), cujo pedido de ingresso como terceiro, na modalidade assistente simples, fora indeferido.

Além disso, sabe-se que para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade (artigo 17 do CPC), além de que são legitimados para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou fiscal da ordem jurídica (artigo 996, do CPC).

De acordo com a doutrina,
“terceiro prejudicado é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão, isto é, aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente simples ou litisconsorcial
” (in, Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 826).

Ocorre que os Declaratórios foram opostos por
Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
, que não é parte no processo, além de que não fora admitida como terceira interessada no processo, o que demostra que carece de legitimidade para recorrer.

Logo, não há falar em omissão no acórdão impugnado, razão pela qual não se conhece dos declaratórios do ID 139205674.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ILEGITIMIDADE DE PARTE. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público (art. 996, CPC). Embargante que não é parte na causa, não foi admitido como assistente ou terceiro interessado. Falta de legitimidade. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1510116-56.2017.8.26.0014; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Posto isso, nega-se provimento aos declaratórios interpostos por
PUPIN E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e não se conhece dos declaratórios opostos por
KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022